Tribunal: CARF
Processo: 10907.721179/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.721179/2013-13
RESOLUÇÃO
3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração lavrado em face da Interessada
em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário decorrente da conversão da
pena de perdimento em multa no valor de R$ 916.107,77, nos termos do art. 23, IV, § 3o,
do Decreto-Lei no 1.455/76, haja vista que a carga então embarcada para exportação houve
sem a devida conclusão do trânsito aduaneiro.
Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal às fls. 02/08, iniciou-se,
em 01/03/2013, no Porto de Manaus, o trânsito aduaneiro relacionado à Declaração de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721179/2013-13
2
Exportação (DDE) no 2130202706/9, contêiner MSKU0733528, Navio MERCOSUL SUAPE,
com destino ao Porto de Paranaguá, de onde a carga em referência foi embarcada para o
exterior.
Menciona a fiscalização que, nos termos do art. 35 da IN SRF no 28/94, a carga
somente poderia embarcar no navio de longo curso após a conclusão do trânsito aduaneiro
mencionado, fato que não houve, eis que a carga em questão embarcou para o exterior em
26/03/2013, no navio Maersk Leon, conforme consta nos dados de embarque registrados
no Siscomex em 28/03/2013, sem a devida averbação, consequentemente, do despacho de
exportação.
Informa a Autoridade Aduaneira que o embarque da carga sem a devida
conclusão do trânsito implica no cancelamento do despacho, conforme comando dos arts.
35, §1o, e 31, da IN 28/94, procedimento este que foi efetuado pela Alfândega do Porto de
Paranaguá.
Pelos motivos relatados – continua –, a penalidade prescrita consistiria no
perdimento da mercadoria, consoante o art. 23, IV, § 1o, do Decreto-Lei 1.455/1976, a qual
– dada a impossibilidade da respectiva aplicação – foi convertida na multa prevista no § 3o
do mesmo diploma legal.
Devidamente cientificada a respeito, a Interessada apresentou, tempestivamente,
a impugnação constante de fls. 24/42, acompanhada dos documentos às fls. 43/107; a
defesa, em suma:
Traz a notícia de que o contêiner MSKU0733528 continha mercadorias objeto de
02 DDE’s, quais sejam, a de no 2130202706/9, então objeto da autuação, e a de no
2130202784/0, de modo que o registro de ambas no Siscomex ocorreu na mesma data,
mais exatamente, no dia 07/03/2013;
Informa que, seguindo o rito previsto para o transporte das mercadorias, as DDE’s
nos 2130202706/9 e 2130202784/0 foram devidamente envelopadas e entregues na
unidade da Receita Federal de despacho (Manaus), nos estabelecidos pelo artigo 18 da
Instrução Normativa SRF n° 28/94;
Destaca que, encontrando-se as mercadorias sob o regime aduaneiro em
comento, procedeu a unidade de despacho (Manaus) em conformidade com o disposto
pelo parágrafo 2° do art. 32 da IN SRF n° 28/94; ou seja, as mercadorias em trânsito
aduaneiro foram devidamente instruídas – acompanhadas – por cópia da tela de
confirmação do início do trânsito no Sistema, a qual continha a assinatura, sob carimbo, da
Autoridade Aduaneira então responsável; dessa forma – conclui – todo o procedimento do
trânsito aduaneiro de exportação foi iniciado corretamente, inclusive no que tange à DDE
n° 2130202706/9;
Todavia – menciona – a unidade da Receita Federal de embarque (Alfândega do
Porto de Paranaguá) procedeu à conclusão do trânsito aduaneiro em relação, apenas, à
DDE n° 2130202784/0, ocasionando, em razão da ausência de conclusão do trânsito
aduaneiro relacionado à DE n° 2130202706/9, o auto de infração impugnado;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721179/2013-13
3
Argumenta que não pode ser responsabilizada por um ato administrativo que
compete à Receita Federal realizar, vez que, nos termos do art. 34 da IN SRF no 28/94, e, do
art. 343 do Decreto no 6.759/2009 – Regulamento Aduaneiro, de 2009 (RA/2009), a
responsabilidade para a conclusão do trânsito aduaneiro de mercadoria a ser exportada
compete à unidade da Receita Federal de embarque da mercadoria
Observa que, conforme se depreende do extrato do Siscomex juntado aos autos,
a condição de venda da mercadoria objeto da DDE n° 2130202706/9, tratada com a
empresa Seagate Singapore International, deu-se pela cláusula EXW, a qual impõe ao
importador estrangeiro o encargo de adotar as providências – bem como assumir as
despesas então decorrentes – relacionadas à retirada da mercadoria do estabelecimento
do exportador, aos respectivos transporte interno, licenciamento, ao embarque para o
exterior, etc., não cabendo ao exportador nacional, portanto, após a saída da mercadoria
do seu estabelecimento, a responsabilidade tributária a ele atribuída nos termos do
Parágrafo único do art. 673 do RA/2009;
Mediante argumentos às fls. 37/41, pondera que a suposta infração não configura
dano ao Erário, requerendo, por tal motivo, acaso o Fisco venha a entender pelo cabimento
da aplicação da multa, a redução desta, por entendê-la desproporcional, haja vista os
dispositivos do art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN);
Por derradeiro, pede pela procedência da impugnação; acaso o atendimento não
seja acolhido, alternativamente, requer a redução da multa.
A 7a Turma da DRJ/08, Acórdão n° 108-012.610, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/03/2013
EXPORTAÇÃO. TRÂNSITO ADUANEIRO NÃO CONCLUÍDO. CONVERSÃO DA PENA
DE PERDIMENTO EM MULTA.
O embarque de mercadorias, na exportação, sem a devida conclusão do trânsito
aduaneiro, é infração considerada como sendo de dano ao Erário, cuja sanção
correspondente consiste na aplicação da penalidade de perdimento, ou, na
impossibilidade desta, na multa decorrente da respectiva conversão.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as razões de sua impugnação:
 Não conclusão do trânsito aduaneiro ocorreu por culpa das próprias
autoridades fiscais envolvidas na exportação Objeto da declaração de
exportação no21302027069;
 Desproporcionalidade da multa aplicada e da ausência de dano ao erário –
violação aos princípios da razoabilidade e da boa-fé do contribuinte;
 Da cláusula de venda da mercadoria objeto de declaração de exportação no
2130202706/9 – incoterm ex work.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721179/2013-13
4
Ao final, requer:
(...) que seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário para reformar o
Acórdão no 108-012.610, a fim de que seja cancelada integralmente a exigência
multa no valor integral da operação de R$ 916.107,77, uma vez que: (i) nos
termos do que dispõe a legislação aduaneira, compete única e exclusivamente à
autoridade fiscal concluir o trânsito aduaneiro e, no caso, as provas documentais
comprovam que a não finalização do despacho de exportação ocorreu por um
lapso dos próprios agentes fiscais que ignoraram os documentos relacionados à
Declaração de Exportação no 21302022706/9, que permaneceram esquecidos no
envelope originário, (ii) o dispositivo da responsabilidade objetiva não é aplicável
ao presente caso, visto que a partida da embarcação antes da conclusão do
trânsito aduaneiro não pode ser imputada à Recorrente, nem mesmo
culposamente (iii) a venda da mercadoria objeto da Declaração de Exportação n°
2130202706/9, se deu sob a cláusula (lncoterm) Ex Works, que isenta a
Recorrente de qualquer responsabilidade na operação de exportação
(regularidade dos documentos, trâmites legais, transporte da mercadoria, etc.) a
partir do momento em que a mercadoria é retirada de seu estabelecimento pelo
comprador (iv) a penalidade revela-se manifestamente desproporcional visto que
a Recorrente não deu causa à irregularidade em debate e a infração a ela
reputada sequer causou prejuízo ao erário público.
Caso não seja este o entendimento deste Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, requer a redução da multa conforme preceitua o artigo 67 da
Medida Provisória no 2.158-35/01, uma vez que a infração debatida nos presentes
autos, qual seja, a não conclusão do trânsito aduaneiro Declaração de Exportação
n° 2130202706/9, não resultou em falta ou insuficiência de recolhimento de
tributos federais, ante o fato de que na operação de exportação em questão não
há incidência de impostos em função da Recorrente estar localizada na Zona
Franca de Manaus.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, aponto o
pronunciamento do STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, que decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da
Lei n° 9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721179/2013-13
5
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721179/2013-13
6
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, nos termos do julgado, incide a prescrição no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Este processo trata da conversão da pena de perdimento em multa, nos termos do
art. 23, IV, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, uma vez que houve a exportação da carga embarcada
sem a devida conclusão do trânsito aduaneiro.
A impugnação foi apresentada em 22/07/2013 (e-fl. 23), encaminhada para
julgamento em 02/08/2013 (e-fls. 111) e o julgamento pela DRJ ocorreu em 15/04/2021 (e-fls.
114-s).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721179/2013-13
7
Apresentou o Recurso Voluntário em 31/05/2021, pendente de julgamento até o
momento.
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023, que:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
E, como bem observado pelo voto condutor do Processo n° 10680.906946/2017-80,
Relator Rosaldo Trevisan, neste momento processual, não se debate a natureza da multa aplicada
pela fiscalização na origem, tampouco a eventual aplicação do § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999:
Considerando que o debate sobre a natureza específica das multas aqui tratadas,
à luz do precedente vinculante do STJ ainda não transitado em julgado, pode ser
travado no retorno do sobrestamento, assim como as demais questões
processuais (por exemplo, a noticiada existência de representação criminal, no
presente processo, que remeteria ao § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999), cabe,
no caso, a nosso ver, apenas o sobrestamento, neste momento processual. No
retorno do sobrestamento, e com entendimento mais claro sobre o conteúdo que
efetivamente terá transitado em julgado no referido precedente vinculante do STJ
(que apreciou, em concreto, apenas uma multa - prevista no art. 107, IV, e, do DL
37/1966, mas aparentemente buscou ampliar o racional a diversas outras
penalidades), este tribunal administrativo terá mais elementos para a
continuidade da apreciação da lide.
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais n° 2147578/SP e
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário
simplesmente o sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721179/2013-13
8